Tribunal: TJDFT
Processo: 0015761-53.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015761-53.2015.8.07.0009 RECORRENTES: ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES, ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO LTDA - ME RECORRIDO : MEIRE VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DA PERÍCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. CDC. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESULTADO NÃO ALCANÇADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL PAGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo como o artigo 474 do Código de Processo Civil, “As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.” 1.1. Com efeito, o mencionado dispositivo recomenda a intimação prévia das partes para a realização da perícia, todavia, em que pese os requeridos/recorrentes afirmarem que a inobservância da regra processual ocasionou a nulidade da perícia realizada, entendo que, na hipótese dos autos, seria necessária a comprovação do prejuízo à parte, fato este que não restou comprovado, já que a perícia foi realizada com base nos documentos dos autos e as partes tiveram a oportunidade de juntar documentos, apresentar quesitos e se manifestar sobre o laudo em si. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes (paciente, dentista e clínica de odontologia) é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte ré é fornecedora de serviço cuja destinatária final é a parte autora. 3. Em se tratando de tratamento odontológico para a realização de implantes dentários, com fins estéticos, a obrigação do profissional é de resultado e, não se alcançando o resultado esperado, deve-se operar a devolução total da quantia paga pelos serviços. 4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 4.1. No presente caso, verifica-se que os transtornos suportados pela autora, que não obteve os resultados esperados após o tratamento indicado pela parte ré, bem como a angústia de ter que realizar um novo tratamento para tentar corrigir o procedimento realizado pelos réus/apelantes e ficar sem dentes por período significativo, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos e impõe o reconhecimento de abalo capaz de ensejar o dever de indenizar. 5. A indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos. 6. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico. 6.1. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional. 7. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos morais são devidos desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil). 8. Recurso adesivo da parte autora conhecido e não provido. 9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 474 e 466, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, agitando a tese de nulidade da sentença, ao argumento de que houve irregularidade na realização da perícia, uma vez que o perito não informou as partes e os assistentes sobre a data e local de realização da perícia; b) artigos 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando ausência de responsabilidade civil, porque a prestação dos serviços contratados foi realizada de maneira adequada. Assim, incabível a sua condenação ao pagamento do valor pleiteado a título de danos morais e materiais. Aduzem que as indenizações irão gerar um enriquecimento indevido da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 474 e 466, § 2o, ambos do CPC, e 186, 187, 884 e 927, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003